Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700340-39.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, PEDRO NEIVA FERREIRA APELADO: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR APELADO: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR APELANTE: ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, PEDRO NEIVA FERREIRA D E C I S Ã O Com apoio no art. 200, parágrafo único, c/c art. 998, “caput”, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de ID 160206142, consubstanciado na DESISTÊNCIA do recurso de apelação interposto pelos embargantes Roberta Aparecida da Silva Ferreira e Pedro Neiva Ferreira (apelação de ID 158495661 dos autos de origem), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. À Secretaria para retificação da autuação recursal no PJe. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 08 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator